Tribunal: TJPA
Processo: 0800194-42.2021.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800194-42.2021.8.14.0138

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A. FERNANDO SOUZA DA SILVA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA COM ADVERTÊNCIA QUANTO À PENALIDADE DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, §1º, DO CPC/15. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

3ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 06 a 13/02/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou extinta a execução fiscal nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO por abandono de causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias, assim o fazendo com fulcro no artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. (...)”

Irresignado, o Estado do Pará apela apontando ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, e sustentando que a intimação pessoal deveria indicar expressamente que a causa seria extinta em caso de não manifestação da parte autora, na forma do art. 485, §1º, do CPC e art 40 da Lei nº 6.830/80.

Em sede de contrarrazões a empresa apelada pugna pelo desprovimento recursal com a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público apontou a ausência de interesse público apto a ensejar sua intervenção e manifestação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

A lide tem por objeto a averiguação da necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa quanto à penalidade de extinção por abandono da causa na ação de execução fiscal
posterior
ao ato judicial que determinou o cumprimento de diligência não atendida pela Fazenda.

Em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono pressupõe que a parte, por mais de trinta 30 (trinta) dias, não tenha promovido os atos e/ou diligências que lhe competiam. Posteriormente, verificado o transcurso do prazo
in albis
, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) dias promova o andamento do feito, sob pena de extinção (art. 485 do CPC).

Assim, trata-se de dois atos distintos:

1)

Oportunizar ao exequente a adoção das providências necessárias ao andamento do feito em 30 (trinta) dias;

2)

Não atendidas as providências requeridas, realizar nova intimação, desta feita pessoal e com a advertência de aplicação da penalidade de extinção do feito por abandono da causa caso a parte não supra a falta em 05 (cinco) dias.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2.
A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4.
Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo
in albis
, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido
ex officio
pelo juiz.

6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Este segundo ato, notadamente a intimação pessoal para os fins do art. 485, §1º do CPC em razão da ausência de efetivação das diligências determinadas no primeiro despacho (ID Num. 10302884 - Pág. 1)
não ocorreu no caso concreto
.

Assim, deve ser anulada a sentença por inobservância ao art. 485, §1º do CPC, retornando os autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento ao recurso
para anular a sentença,
determinando o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito
.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2023